Tribunal: TJDFT
Processo: 0748218-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. VERBA SUCUMBENCIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de exigir contas (primeira fase), julgou procedente o pedido e, por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
2. O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019).
3. Julgada procedente a primeira fase de exigir contas, não há se falar em condenação em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em razão de o ato judicial não deter a natureza jurídica de sentença. Precedente.
4. In casu, tendo sido interposto recurso apenas pela parte vencedora, com vistas à modificação da base de cálculo da verba honorária, inviável adentrar na questão atinente ao cabimento da condenação, sob pena de incorrer em reformatio in pejus. Mantida, assim, a decisão agravada – ante a perspectiva de majorar a verba sucumbencial, que sequer teria lugar nessa primeira etapa, com a aplicação dos critérios objetivos do art. 85, §2o, do CPC pretendidos pelo agravante.
5. Recurso conhecido e desprovido.